Tribunal: TJES
Processo: 5017181-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017181-48.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DIEFFERSON KLIPPEL ALVES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial.

Em um breve retrospecto, observa-se que na origem a r. sentença recorrida, registrada sob o ID 16873616, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo em virtude de atraso de voo e perda de conexão. Pautado na responsabilidade objetiva e no risco da atividade, o juízo de origem condenou a sociedade empresária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais insertas no ID 16873617, a recorrente sustenta:
(i)
preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, asseverando que os autores não buscaram solucionar a pendência extrajudicialmente por meio dos canais administrativos da empresa;
(ii)
no mérito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a correlata prevalência das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), destacando a necessidade de prova cabal do dano moral consoante o art. 251-A do diploma aeronáutico;
(iii)
a inexistência de ato ilícito apto a deflagrar o dever de indenizar, aduzindo que o atraso do voo decorreu de fortuito externo decorrente de readequação da malha aérea ("efeito reacionário operacional") indispensável à segurança de voo; e
(iv)
a ausência de danos extrapatrimoniais
in re ipsa
ou, subsidiariamente, a premente necessidade de minoração do
quantum
indenizatório reputado excessivo, pugnando ao final pelo provimento do recurso para reformar integralmente o julgado ou reduzir o valor da condenação.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16873623, os recorridos refutam as insurgências aduzidas pela recorrente, sustentando:
(i)
a desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição de acesso ao Judiciário;
(ii)
a subsunção da controvérsia às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a inequívoca falha operacional da companhia aérea, que acarretou atraso superior a 5 (cinco) horas na chegada ao destino final, além de impor cansativo e estressante deslocamento terrestre entre aeroportos paulistas; e
(iv)
a ineficácia da assistência material ofertada, requerendo a manutenção integral da sentença combatida.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o no efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma parcial.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em avaliar a higidez do interesse de agir da parte autora, o regime jurídico aplicável à espécie, a ocorrência de excludente de nexo causal por caso fortuito, e a subsistência do dever de indenizar bem como a proporcionalidade do quantum fixado pelo juízo de primeiro grau.

De início, aprecio a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio acionamento das vias administrativas, e o faço rejeitando-a. O acesso à tutela jurisdicional é incondicionado e assegurado pela Carta Magna no art. 5º, inciso XXXV, inexistindo no ordenamento jurídico pátrio qualquer obrigação legal que imponha ao consumidor o prévio exaurimento da via administrativa para o legítimo exercício de seu direito constitucional de ação. Ademais, a própria contestação e as razões de recurso revelam nítida pretensão resistida, caracterizando o binômio utilidade-necessidade da via eleita.

No mérito, impõe-se fixar que a relação de direito material deduzida nos autos é de inequívoca natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames cogentes do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990), restando pacificada a aplicabilidade das normas consumeristas às companhias aéreas em hipóteses de transporte doméstico e danos morais (Súmula 297 do STJ).

A tese recursal que pugna pela prevalência absoluta das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O julgamento do RE 636.331/STF (Tema 210 de Repercussão Geral) limitou-se a fixar a prevalência das convenções internacionais sobre o CDC no que concerne exclusivamente aos danos materiais em voos internacionais, restando intocada a soberania do Código de Defesa do Consumidor para reger os danos morais e os serviços de aviação civil em trajetos eminentemente domésticos, como o caso sob análise (origem em Florianópolis/SC e destino final Vitória/ES).

Ultrapassada tal premissa, cumpre analisar a alegação de excludente de responsabilidade sob o pálio de caso fortuito ou força maior decorrente de readequação de malha aérea.

Conforme a teoria do risco do empreendimento consagrada no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Argumentações fundadas em "
efeito reacionário operacional
", necessidades de manutenção, remanejamento de tripulação ou readequação de malha constituem indiscutíveis hipóteses de fortuito interno, pois inerentes aos riscos e à própria organização interna da atividade econômica explorada pela companhia aérea. Tais contingências, de índole eminentemente gerencial, não rompem o nexo de causalidade e são inaptas a afastar a responsabilidade civil da transportadora, que assume o dever de pontualidade e incolumidade ao comercializar os bilhetes.

Induvidosamente o atraso de mais de
05 (cinco) horas
na chegada ao destino final e a perda de conexão, que impuseram aos recorridos a necessidade de deslocamento terrestre via táxi do aeroporto de Congonhas para o de Guarulhos de forma atabalhoada, configuram defeito na prestação de serviço, exsurgindo o dever de reparar os danos anímicos suportados.

No entanto, no que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, assiste razão parcial à recorrente. Isso porque, o arbitramento do montante reparatório deve pautar-se rigorosamente pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e evitando que a compensação pecuniária se convole em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

Analisando minuciosamente o acervo probatório constante dos autos, constata-se a absoluta ausência de demonstração de que os autores/recorridos possuíssem, à época dos fatos, qualquer condição especial de comorbidade, doença grave, gestação, ou circunstância patológica individual que pudesse exacerbar as consequências subjetivas do atraso. De igual sorte, não restou demonstrada a perda de compromissos profissionais inadiáveis, tratamentos de saúde urgentes ou eventos existenciais de alta relevância que tivessem o condão de maximizar o abalo anímico sofrido.

Ademais, releva ponderar que, malgrado se cuide de um atraso considerável de mais de
05 (cinco) horas
, o impasse fático não ocorreu durante o período da madrugada, nem tampouco em solo estrangeiro. Conforme se depreende das provas coligidas, os autores foram reacomodados em voo que partiu às 20h30 e aterrissou em Vitória às 22h, de modo que alcançaram a sua residência por volta das 23h. Não houve, portanto, a necessidade de pernoite degradante em bancos ou no piso do saguão do aeroporto, tampouco restaram privados de repouso noturno em ambiente residencial. Outrossim, restou comprovada a mitigação dos percalços pela concessionária, que disponibilizou deslocamento em táxi e
vouchers
alimentares (ainda que de uso dificultoso, como narrado).

Com efeito, a situação em apreço não se revestiu da gravidade acentuada verificada em hipóteses envolvendo passageiros retidos em solo estrangeiro, submetidos às naturais dificuldades decorrentes da permanência em país alheio, tais como barreiras linguísticas, necessidade de dispêndio de valores em moeda estrangeira — dólar ou euro —, necessidade de limite em cartão de crédito, ausência de familiaridade com o local e a inerente angústia de se encontrar distante de seu país de origem e de sua rede de apoio, inexistindo circunstâncias excepcionalíssimas aptas a evidenciar abalo de maior magnitude.

Em face de tais particularidades fáticas e em cotejo com as demandas assemelhadas sindicadas por esta Turma Recursal, a quantificação arbitrada pelo juízo primevo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor — totalizando o expressivo montante global de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
— revela-se excessiva e divorciada da realidade do caso concreto, reclamando justa adequação.

Assim, ponderando as circunstâncias objetivas do atraso, a ausência de desdobramentos de gravidade excepcional e o amparo material mitigatório oferecido pela companhia aérea, a redução da verba indenizatória para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor — perfazendo o montante total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
— atende de forma equitativa e ponderada às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil, sem desbordar para o excesso.

Ante o exposto e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo singular tão-somente no que tange ao montante indenizatório por danos morais,
minorando-o
para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
no global, mantendo-se os demais termos do decisum de primeiro grau, inclusive quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso,
ex vi
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Custas recursais devidamente recolhidas pela recorrente (IDs 16873618 e 16873619).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)